Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-81.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-81.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOCLECIANO SURIANO BATISTA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC). É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe apenas sua impressão digital, não havendo quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.

2
. Reconhecida a nulidade do contrato, a instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.

3
. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de aposentadoria configura dano moral in re ipsa, considerando o caráter alimentar da verba e o comprometimento da subsistência e da própria dignidade humana da pessoa idosa e analfabeta.

4
. O quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8000367-81.2024.8.05.0081, em que figura como recorrente
DIOCLECIANO SURIANO BATISTA
, e, como parte recorrida,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça